Tribunal: TJDFT
Processo: 0709876-48.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. IPVA. VEÍCULO FURTADO. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE PARA A SEGURADORA. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PERANTE ÓRGÃO DE TRÂNSITO.
1. Prevê o artigo 123, § 1o, do Código de Trânsito Brasileiro, que caberá ao adquirente a responsabilidade pela transferência da titularidade do veículo junto ao DETRAN. Contudo, o antigo proprietário não está isento da obrigação de proceder à comunicação, a fim de elidir a sua responsabilidade quanto aos débitos incidentes sobre o veículo após a transferência (artigo 130, CTB).
2. Ausente comunicação ao órgão de trânsito acerca da transferência da titularidade do veículo, ou ao Fisco furto, roubo ou deterioração, não há como isentar o antigo proprietário em relação aos débitos incidentes sobre o veículo, mormente se o imposto sobre a propriedade de veículos automotores, cuja repetição se pleiteia, refere-se ao exercício relativo ao ano em que o veículo foi recuperado e colocado em circulação, momento a partir do qual já não se cogita de ausência de fato gerador da exação tributária por furto ou roubo.
3. Recurso de apelação conhecido e desprovido.